Tribunal: TCU
Processo: 005.817/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 580074, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 580074, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDA-DE. (no da TCE no sistema: 2666/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7520/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Jose Sebastiao de Almeida Filho e Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 394/2006, de registro Siafi 580074 (peça 10), firmado entre o Ministério do Esporte e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de núcleos de esporte do programa esporte e lazer da cidade". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 5o e 8o do normativo acima mencionado, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre o Aviso de recebimento (AR) ou equivalente (peça 45), de 15/12/2011 e a causa interruptiva seguinte, caracterizada pela Notificação (ofício), inclusive edital (peça 47), de 01/11/2022, conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 79; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis e que a paralisação do processo por mais de três anos faz incidir a prescrição intercorrente, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.817/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social (02.560.332/0001-56); Jose Sebastiao de Almeida Filho (XXX.999.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.